Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712884-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: NARCIA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 031262-87.2014.8.07.0007 movido em desfavor de NARCIA SILVA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada. Nas razões recursais (ID 16199492), narra ter esgotado todas as formas satisfazer o seu crédito. Sustenta ter a jurisprudência pátria ter modificado seu entendimento para mitigar a impenhorabilidade da verba salarial. Alega receber a recorrida salário muito acima da média nacional, possibilitando a constrição de percentual para saldar o seu débito, não permitindo que se furte ao cumprimento de suas obrigações. Aduz que o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da recorrente não irá implicar no comprometimento de sua subsistência e de sua família. Invoca os princípios da efetividade do processo, da responsabilidade patrimonial do executado e da proporcionalidade para lastrear o seu pedido. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da agravada. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 16199493). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Malgrado a jurisprudência venha mitigando a impenhorabilidade de verba salarial, a questão aparentemente encontra-se preclusa, tendo em vista já haver manifestação do juízo de origem e por este Tribunal sobre o tema. Ademais, deixo de verificar a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha indeferido o indigitado requerimento, inexiste risco imediato ao processo ou dano de difícil reparação, porquanto apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator